Tribunal: TJPA
Processo: 0010986-82.2010.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010986-82.2010.8.14.0006

EMBARGANTE: ANA CATARINA MORAIS COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉIRA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZDA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar dos embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração, interposto em favor de ANA CATARINA MORAIS COSTA, através de advogado particular, apontando omissão no V. Acórdão 21588, que julgou parcialmente provido, à unanimidade de votos, o recurso apelativo nos seguintes termos,
verbis:

ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA EM RAZÃO DO LAPSO DE TEMPO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 44, §2º DO CP. CONFIGURADO. NA CONDENAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A UM ANO, A SUBSTITUIÇÃO POR SER FEITA POR MULTA OU POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXCLUSÃO DO VALOR PECUNIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Alega o embargante omissão do V. Acórdão de questões não pleiteadas em sede apelativa, mas que deveriam ter sido analisadas por se tratar de matéria de ordem pública.

Aponta o uso de provas materiais ilícitas na formação da culpa (reconhecimento através de imagens de televisão e laudo do exame grafotécnico), o que acarretaria a absolvição.

Objetiva, ainda, a aplicação de norma mista posterior mais benéfica, que tornou a ação do crime de estelionato pública incondicionada a representação.

Os autos foram enviados para a Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos e passo a analisa-lo.

Primeiramente, cabe salientar que as supostas omissões referentes à absolvição não foram sequer apontadas pelo embargante em sede de apelação.

Sendo assim, se o argumento não consta nas razões do recurso de apelação, apreciadas pelo acórdão embargado, não há falar em omissão deste por não o ter refutado expressamente.

Salienta-se, a propósito, que "
não são viáveis os embargos declaratórios com o objetivo de inovar matéria não deduzida na sentença ou acórdão, uma vez que não foram levantadas nas alegações ou razões, respectivamente
" (BONFIM. Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 2ª ed. rev. aum. e atual. São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, p. 660) (Embargos de Declaração em Recurso Criminal n. 2013.072736-4/0001.00, de Joinville, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 25-3-2014).

Mas aponto que durante o arcabouço probatório ficou comprovada a materialidade e autoria do crime, tanto na fase extrajudicial quanto judicial.

Quanto à omissão, inovadora, da intimação da vítima para apresentar representação criminal (art. 171, §5° do cp) - retroatividade de lei mais benéfica ao réu (art 5°, inciso xl da cf/88), também deve ser rejeitada como muito bem explanou o Custos Legis,
verbis (ID 8858930):

“A recente reforma da legislação penal pela Lei n° 13.964/19 ("Lei Anticrime") provocou diversas alterações no sistema de justiça criminal brasileiro. Na proposição originária, advinda de anteprojeto de lei do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, defendia-se de um lado o maior rigor para os crimes cometidos por organizações criminosas enquanto, de outro, buscava-se criar mecanismos com o intuito de "desafogar" a Justiça criminal. Uma coisa é certa: A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o acusado (art. 5.°, XL, CF). Esse postulado é elementar ao direito penal, e se encontra também no art. 3.° do CP.

No presente caso, a defesa da ré parte do cerne da controvérsia em que reside no fato de que a exigência de representação da vítima consiste, em primeira leitura, em dispositivo de natureza processual (condição de procedibilidade), mas que enseja consequências relevantes de natureza penal material, que condicionam a própria punibilidade do fato e a apuração da responsabilidade penal de seu autor.

Ora, a exigência de representação da vítima como requisito para investigação e oferecimento de denúncia quanto ao crime de estelionato beneficia indivíduos que tenham praticado, venham a ser investigados e possam vir a ser denunciados pela prática de tal delito. Isso porque cria um requisito legal para exercício do poder punitivo, ensejando a existência de hipóteses que impedem a investigação do fato e o oferecimento de denúncia. Aí caberá analisar, em resumo, se a exigência da representação da vítima será aplicada retroativamente (I) a fatos ocorridos anteriormente à vigência da lei, (II) a investigações que já estejam em curso quando da vigência da lei, (III) a ações penais que já estejam em curso quando da vigência da lei e (IV) para casos em que já houve condenação.

Excelência, a regra histórica no Direito Penal brasileiro é de que o crime de estelionato sempre foi crime de ação penal pública incondicionada. Em virtude do novo diploma legislativo, se inverteu essa lógica. A regra passou a ser o processamento pela via da ação penal pública condicionada a representação da vítima."

Ora, em conformidade com o entendimento do Ministro do STF Alexandre de Moraes, é inaplicável a retroatividade do §5° do artigo 171 do Código Penal nas hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da lei 13.964/19. Isto é, em face da natureza mista da norma prevista no §5° do artigo 171, a sua aplicação obrigatoriamente deve ser retroativa em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal.”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço dos embargos, mas o rejeito. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022